Tribunal: TJDFT
Processo: 0729438-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0729438-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO PEDRO AQUINO SIQUEIRA ALMEIDA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOAO PEDRO AQUINO SIQUEIRA ALMEIDA, preso em 16/11/2021, denunciado e condenado a 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 13 dias-multa, no valor mínimo legal, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas), contra a parte da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante que não permitiu ao paciente recorrer em liberdade. A impetrante relata que o paciente foi preso na data acima, informa o andamento processual e registra que, embora lhe tenha sido fixado regime inicial semiaberto, não lhe foi concedido o direito de recorrer em liberdade. Sustenta que a prisão do paciente é ilegal e deve ser revogada, pois ele é primário, com bons antecedentes e há incompatibilidade entre o regime fixado e a negativa de apelar em liberdade. Afirma que há violação ao princípio da proporcionalidade, bem como a prisão preventiva, no caso, deixou de ser cautelar, para ser exclusivamente punitiva, asseverando que a jurisprudência da Segunda Turma do e. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a negativa do direito de recorrer em liberdade é incompatível com a imposição do regime prisional semiaberto”. Assim, requer o deferimento da liminar, a fim de determinar a suspensão dos efeitos da sentença na parte que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, concedendo-lhe o direito de aguardar solto o julgamento do mérito do presente habeas corpus e, no mérito, pleiteia a revogação da prisão preventiva do paciente para aguardar o julgamento de sua apelação em liberdade (ID 38966594). É o relatório. Decido. Alega a impetrante, em síntese, que há desproporcionalidade na manutenção da prisão, porquanto o paciente foi condenado a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, o que se mostra incompatível com a manutenção da prisão preventiva, a teor de julgados colacionados, devendo o processo ser suspenso e o paciente posto em liberdade até julgamento do presente habeas corpus, bem como, no mérito, que ele possa aguardar solto o julgamento de sua apelação. Inicialmente, registre-se que foi impetrada anterior ordem de habeas corpus em favor do paciente, nesta Relatoria (HC no 0700573-59.2022.8.07.0000), na qual foram apreciados os requisitos e fundamentos da prisão, inclusive substituição por outras medidas cautelares, dentre outras alegações, a qual foi denegada, cuja ementa a seguir transcrevo: HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANOTAÇÕES CRIMINAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, consubstanciado mormente pelos anteriores crimes praticados pelo paciente, o que revela sua periculosidade, e demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares. 4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada (Acórdão 1397596, 07005735920228070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no PJe: 14/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, fica o presente habeas corpus limitado à alegação de incompatibilidade entre o regime fixado e a prisão cautelar. No caso, o Juízo de piso, ao proferir a sentença, condenando o paciente a 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, anotou que: “Considerando que não houve mudança fática suficiente para que seja revogada a prisão preventiva do acusado, não lhe concedo o direito de recorrer em liberdade, permanecendo hígidos os fundamentos usados para manter a custódia cautelar”. Analisando-se o caso específico dos autos, verifico que se trata de paciente com outras anotações criminais. No habeas corpus anterior, ressaltou-se a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, bem como as circunstâncias do crime, praticado em concurso de pessoas contra duas adolescentes, com simulacro de arma de fogo, e, ainda, o risco de reiteração delitiva, porquanto o paciente informou que ficou preso dois anos em Goiás por tráfico de drogas e receptação, e responde a um processo por furto no Distrito Federal. No pedido de revogação da prisão cautelar, mais uma vez o Juízo de piso destacou os registros criminais do paciente no DF e em Goiás, a indicar sua periculosidade social, sendo que, em meu voto, consignei o risco de reiteração delitiva nos seguintes termos: “Anote-se que o fato de o paciente ter sido solto em duas outras oportunidades, no Distrito Federal e em Goiás, com aplicação de outras medidas cautelares, e ter voltado a praticar crimes é o que indica o risco de reiteração delitiva, porquanto demonstra que a aplicação de outras medidas cautelares, bem como sua prisão cautelar anterior não se mostraram suficientes para demovê-lo da ideia de insistir no mundo da criminalidade, não servindo como freio inibitório, o que indica que ele está a merecer maior rigor da Justiça para com seus atos e justifica a manutenção de sua segregação cautelar.” No tocante à alegação de incompatibilidade da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto fixado na sentença, confira-se os seguintes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça a seguir colacionados sobre a matéria, aos quais me filio: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR COM O REGIME INTERMEDIÁRIO. WRIT PARCIALMENTE CONCEDIDO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. Segundo orientação desta Corte Superior de Justiça, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime, providência determinada no decisum ora impugnado. 3. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC n. 736.894/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 24/8/2022). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ADIÇÃO DE FUNDAMENTOS. MERA REITERAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA SEGREGAÇÃO VERIFICADA NO RHC 147.872/MG. COMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME SEMIABERTO E A PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. Não há incompatibilidade entre a manutenção da segregação provisória e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime. 3. Agravo regimental desprovido (AgRg no RHC n. 156.681/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021). Como visto, não há incompatibilidade da segregação cautelar com a fixação do regime semiaberto, destacando-se, apenas, que há necessidade de adequação da prisão cautelar com o regime carcerário fixado na sentença. Entendo, ademais, que os fundamentos utilizados para a decretação da prisão preventiva são diversos dos requisitos apreciados para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, não se mostrando incompatível e desproporcional a manutenção da segregação cautelar no presente caso, pois a prisão se mostra necessária nos termos em que foi decretada. De se salientar, ainda, que foi determinada a expedição de guia de execução na sentença, razão pela qual ao Juízo das Execuções Penais devem ser dirigidos pedidos concernentes aos temas afeitos à execução provisória da pena do paciente. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se inviável o pleito de revogação da prisão preventiva neste momento. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 9 de setembro de 2022 16:53:53. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator